Tribunal: TJSP
Processo: 2146283-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão ao regime aberto – Benefício concedido na origem – Expedição de alvará de soltura - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146283-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente DENIS DA
SILVA OLIVEIRA, Impetrantes THAIS MARQUES SIQUEIRA e MARIANA
SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146283-60.2020.8.26.0000 -Voto no 39680 - RS
2
Habeas Corpus no 2146283-60.2020.8.26.0000
Autos de origem no 0002146-98.2018.8.26.0158,
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca de
Santos (DEECRIM 7a RAJ)
Impetrantes: Mariana Santos Oliveira e Thais Marques Siqueira
Paciente: DENIS DA SILVA OLIVEIRA
Voto n° 39680
HABEAS CORPUS Execução penal Excesso de prazo para
apreciação do pedido de progressão ao regime aberto

Benefício concedido na origem Expedição de alvará de
soltura - Pedido prejudicado.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelas advogadas Mariana Santos Oliveira
e Thais Marques Siqueira, em favor de DENIS DA SILVA
OLIVEIRA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca
de Santos (DEECRIM 7a RAJ).
Relatam, de início, que o paciente, que
cumpre pena no regime semiaberto, preencheu o lapso
temporal
necessário
à
progressão
de
regime
em
16.03.2020.
Sendo
assim,
pleiteado
o
benefício,
a
autoridade impetrada determinou a realização de exame
criminológico antes da análise do pedido, em 05.05.2020.
Ocorre que, até o momento, referido exame sequer foi
agendado.
Nesse contexto, sustentam que o
sentenciado não pode ser prejudicado pela morosidade da
justiça, tampouco pela falta de recursos do Estado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146283-60.2020.8.26.0000 -Voto no 39680 - RS
3
possibilitam a realização do exame.
Ressaltam o teor da Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, destacando que
o sentenciado preencheu os requisitos necessários à
concessão do benefício.
Por fim, requerem seja determinada a
realização do exame, com urgência, e, na impossibilidade de
ser realizado, seja o pedido de progressão analisado,
dispensando-se o exame criminológico (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 74/76).
Prestadas as informações pelo MM. Juízo a
quo (fls. 80), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de que seja julgada prejudicada a
presente impetração (fls. 83/84).
Relatei.
O writ, de fato, se encontra prejudicado.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, foi realizado o exame
criminológico, em 15.07.2020, sendo a progressão ao regime
aberto deferida em 17.07.2020.
Assim, temos que o presente Habeas
Corpus perdeu seu objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADA a
presente impetração, pela perda de seu objeto, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146283-60.2020.8.26.0000 -Voto no 39680 - RS
4
artigo 659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator